Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-26.2020.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002990-26.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), CICERA DAVID DOS SANTOS - CPF: 326.042.971-91 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002990-26.2020.8.11.0078 movida contra
CICERA DAVID DOS SANTOS
, homologou a transação nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, c/c o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil e extinguindo o processo.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que o crédito tributário é alvo de processo administrativo voltado a obter a quitação por meio do parcelamento do débito tributário, de maneira que enquanto não finalizado o procedimento instaurado, não há falar em extinção do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1002990-26.2020.8.11.0078 movida contra
CICERA DAVID DOS SANTOS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do IPTU, inscrito na CDA nº 026/2020.

Diante do Termo de Confissão de Dívida com composição amigável (ID 111429471), o Magistrado
a quo
extinguiu a pretensão com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a apreciação da insurgência recursal.

Pois bem. Da análise dos documentos que instruem os autos verifica-se que de fato foi apresentado aos autos Termo de Confissão de Dívida com composição amigável, com previsão de pagamento do débito tributário.

In casu,
não há nos autos a comprovação do efetivo pagamento da dívida, de modo que o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa.

Tal situação se amolda à hipótese descrita no artigo 922 do CPC, como transcrevo:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Assim, a transação apresentada implica tão somente a suspensão do curso do feito executivo, durante o prazo concedido para pagamento, até que se demonstre o cumprimento do acordo, em ocorrendo o inadimplemento, o processo deverá prosseguir até integral satisfação do débito exequendo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo acordo entre as partes para o parcelamento do débito objeto de execução, a hipótese é de suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, consoante determina o artigo 792 do CPC e 151, VI do CTN.
[...] (Ap 165661/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017).

Tem-se, portanto que, enquanto estiver pendente a análise do pedido de parcelamento, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e assim permanecerá até a finalização do processo administrativo.

Consigno que, a execução fiscal somente poderá ser extinta depois de concluído o processo administrativo formulado pelo contribuinte que visa a quitação da dívida e que resulte na extinção integral do crédito cobrado judicialmente.

Deste modo, uma vez que não foi comprovado nos autos a extinção integral do crédito executado, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao extinguir a presente ação.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para cassar a decisão objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022